Tribunal: TJSP
Processo: 2186568-56.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento individual de sentença coletiva – Pretensão de recálculo da sexta parte, limitada pelo substituto processual, a seus filiados – Relativização da coisa julgada – Impossibilidade – Afronta à segurança jurídica– Omissão não configurada – Inexistem vícios a sanar, quando o julgado analisa a matéria devolvida à apreciação do Tribunal, com base na lei,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento individual de sentença coletiva – Pretensão de recálculo da sexta parte, limitada pelo substituto processual, a seus filiados – Relativização da coisa julgada – Impossibilidade – Afronta à segurança jurídica– Omissão não configurada – Inexistem vícios a sanar, quando o julgado analisa a matéria devolvida à apreciação do Tribunal, com base na lei, jurisprudência e doutrina sobre a matéria – Embargos de declaração rejeitados.